Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
I. A petição inicial não deve ser indeferida quando o autor, instado a apresentar documento essencial à propositura da ação, requer a dilação do prazo expondo justificativa razoável.
II. O prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é preclusivo nem peremptório, permitindo que o juiz adote uma postura mais transigente com vistas ao desenvolvimento da relação processual, sobretudo à luz dos artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Não se coaduna com o princípio da cooperação pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura e injustificada, a relação processual cujo escopo principal é a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social.
V. Recurso conhecido e provido.